Tribunal: STF
Processo: HC 198434
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Alegação de nulidade. Dosimetria da pena. Regime inicial. Ordem concedida de ofício.
1. Não cabe habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, com a redação dada pela Lei 11.464/2007. Sendo assim, está superada a obrigatoriedade de início do cumprimento da pena no regime fechado aos condenados por crimes hediondos ou a eles equiparados.
3. Habeas corpus a que se nega seguimento. Ordem concedida de ofício para fixar, desde logo, o regime inicial semiaberto
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 646.241/PR, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (3,35 kg de maconha).
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC (646.241/PR) no STJ. A Relatora, Ministra Laurita Vaz, indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta: (i) “a nulidade absoluta decorrente da invasão domiciliar procedida pelos policiais militares na residência do paciente”; (ii) a ausência de fundamentação idônea para o afastamento da redutora prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006; e (iii) a ilegalidade do regime fechado para início de cumprimento de pena.
    5. Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. Além disso, observo que as teses defensivas não foram decididas pelas instâncias de origem (TJ/PR e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    9. Sem prejuízo desse encaminhamento, passo a examinar a possibilidade de concessão da ordem de ofício.
    10. Quanto à alegação de “nulidade absoluta decorrente da invasão domiciliar procedida pelos policiais militares na residência do paciente”, tal como assentou a autoridade impetrada, observa-se “da decisão que homologou o flagrante que os policiais foram à residência do Paciente ‘por ocasião do cumprimento de mandado de prisão expedido pela Comarca de Chavantes/SP’ (fl. 109), tendo, então, encontrado as substâncias entorpecentes” (doc. 3, p. 3). Nessas condições, não vejo situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, no ponto. 
    11 Ademais, a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que “[a] imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Além disso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao analisar o HC 111.840, de Relatoria do Ministro Dias Toffoli, por maioria, declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/1990, com a redação dada pela Lei nº 11.464/2007. Sendo assim, ficou superada a obrigatoriedade de início do cumprimento da pena no regime fechado aos condenados por crimes hediondos ou a eles equiparados. 
    12. No presente caso, para além de observar que o paciente é primário e de bons antecedentes, considero que a pena fixada na sentença penal condenatória (6 ano e 8 meses) autoriza a fixação do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, e § 3º, do Código Penal. Notadamente por se tratar de caso envolvendo tráfico exclusivamente de maconha, droga não dotada da mesma potencialidade lesiva de outras substâncias entorpecentes, na medida em que, a despeito de razoável grau de controvérsia sobre o tipo de dano que ela causa ao usuário, não é uma droga que torne o indivíduo que a consome socialmente perigoso. De modo que, atento às peculiaridades do caso concreto, tenho por necessário e suficiente, para a reprovação e prevenção do delito, o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 59 do Código Penal.
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para fixar, desde logo, o regime inicial semiaberto.
    Publique-se.
    Comunique-se, com urgência. 
          Brasília, 10 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator